Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0710920-05.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Vistos, etc. Consoante certificado no Termo de Autuação (ID13322776) há prevenção de Órgão para o qual foi distribuído o recurso APC 0702689-86.2019.8.07.0018. Pelo exposto, e conforme disposição contida no art. 81 do RITJDFT, determino a redistribuição ao Relator ou ao órgão competente, com a devida e necessária compensação. À distribuição. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 15:37:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador